Tribunal: TJDFT
Processo: 0716080-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR. BANCÁRIO – PAGAMENTO DE BOLETO – FALHA NO REPASSE DO VALOR RECEBIDO AO CREDOR. OUTROS DESDOBRAMENTOS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR E DESLEIXO NO ATENDIMENTO DOS RECLAMES NOS CANAIS DISPONÍVEIS. DANO MORAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em que se pretende a majoração do dano moral fixado na origem em R$ 1.500,00.
2. Na origem, foi relatado pela parte autora que efetuou o pagamento em empresa correspondente bancário do BRB, de boleto bancário que beneficiava a Caixa Econômica Federal – CEF, referente à parcela de financiamento imobiliário com vencimento em 08.11.2021. Acrescentou que em 25.11.2021 passou a receber cobranças da CEF em razão da inadimplência contratual. Na mesma data abriu no SAC do BRB reclamação de retenção do valor sem, contudo, obter resposta. Em 09.12.2021 abriu nova reclamação na plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, sem obter qualquer resposta. Aduziu que diante da inércia do BRB teve seu nome negativado no SERASA.
3. A sentença reconheceu que o BRB não efetuou o repasse do valor à CEF e que, em decorrência dessa falha, o nome do autor foi indevidamente negativado, razão pela condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.
4. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
5. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente o desleixo no atendimento dos reclames do consumidor no SAC e na plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, que poderiam ter evitado a negativação do nome do consumidor, tenho que a indenização arbitrada na origem se mostrou módica. Por essas razões, e com respeito ao entendimento lançado na sentença, reputo que o valor de R$ 5.000,00 mostra-se mais adequada aos critérios acima e as circunstâncias do fato.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e majorar a condenação ao pagamento por danos morais de R$ 1.500,00 para R$ 5.000,00.
7. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.